Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722157-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA DECISÃO SLAM SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 96726226, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA em desfavor de SLAM – SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. Sustenta na inicial que é é beneficiária do plano de saúde individual ofertado pela empresa ré; que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, da qual resultou a perda de aproximadamente 61 kg, o que acarretou a síndrome lipomatosa benigna, que vem lhe causando intertrigo e infecções secundárias; que foi encaminhada para tratamento cirúrgico reparador, mas o plano de saúde réu se negou a custear o tratamento indicado pelo médico, sob o argumento de que não possuía cobertura contratual para cirurgia solicitada, por não estar previsto no rol da ANS Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada no pagamento dos prêmios mensais, na vigência do plano pactuada e no relatório médico que aponta a necessidade de realização do procedimento. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante o risco agravamento de seu estado de saúde. Requer: (i) tutela antecipada para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico corretivo com exérese dos múltiplos nódulos e dermolipectomia crural, código n° 30101271x2 (Dermolipectomia Crural) e 30101522x4 (extensos ferimentos, cicatrizes e tumores), com todos os materiais e procedimentos solicitados pelo médico responsável, bem como os procedimentos pós-cirúrgicos que se fizerem necessários. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. O autor se encontra adimplente com o pagamento dos prêmios mensais (ID 96605979). O relatório médico de ID 96605980 demonstra a necessidade de realização do procedimento cirúrgico. Ainda é possível verificar que a negativa da ré se deu ao argumento de que o procedimento não está no rol da ANS (ID 96605984) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que o autor está sendo submetido a tratamento para o autismo e vinha empreendendo melhora, de maneira que não se justifica a negativa da ré ao argumento de que o procedimento não se enquadra no rol da ANS, nem que o plano do autor é ambulatorial. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286) Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize o procedimento cirúrgico corretivo com exérese dos múltiplos nódulos e dermolipectomia crural, código n° 30101271x2 (Dermolipectomia Crural) e 30101522x4 (extensos ferimentos, cicatrizes e tumores), com todos os materiais e procedimentos solicitados pelo médico responsável, bem como os procedimentos pós-cirúrgicos que se fizerem necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. CITE-SE a parte ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. [...]” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, vê-se que a agravada-autora, atualmente com 68 anos, foi submetida à cirurgia bariátrica em julho de 2017, com perda noticiada na inicial de aproximados 61 kg e, do relatório médico elaborado em 01.06.21 pelo Cirurgião Plástico Dr. Rômulo Mateus F. Veigas, CRM-DF 23.981 (id. 96605980), consta o que segue: “Paciente pós bariátrica e com síndrome lipomatosa benigna. Apresenta múltiplas lipomas que acometem toda a face interna da coxa bilateralmente e grande flacidez com excesso de pele crural com intertrigo e infecção secundária local. Necessidade de tratamento cirúrgico corretivo com exérese dos múltiplos nódulos e dermolipectomia crural. A paciente apresenta múltiplas lesões nodulares em ambas as coxas com crescimento progressivo, apresenta ainda grande excesso de pele que trás muito transtorno e redução da qualidade de vida da paciente. Trata-se de procedimento reparador e não estético. [...]” O procedimento cirúrgico prescrito à agravada-autora pelo Dr. Rômulo Mateus F. Veigas foi o seguinte (id. 96605983): “Necessidade de tratamento cirúrgico corretivo com exérese dos múltiplos nódulos e dermolipectomia crural. Solicito autorização de procedimento cirúrgico em centro cirúrgico com anestesia geral e suporte de anestesia. Códigos: 30101271x2 - Dermolipectomia Crural 30101522x4” A recusa de autorização pela agravante-ré ocorreu, pois “a solicitação não possui cobertura prevista pelo ROL – ANS” (id. 96605984). E, nas razões recursais, a agravante-ré alega que “a Dermolipectomia Crural descrita na inicial é uma cirurgia de caráter indubitavelmente estético, pois, clinicamente, o excesso de tecido gorduroso localizado naquela região não produz disfunção ou sintomatologia, estando a sua correção relacionada à melhora estética do contorno corporal” (id. 27172472, pág. 9). Cotejados os elementos acima expostos, não há prova inequívoca da alegação da agravante-ré de que o procedimento tenha natureza estética, ao contrário, o relatório médico evidencia que referido procedimento é continuidade do tratamento de obesidade pós-cirurgia bariátrica, que apresenta, inequivocamente, caráter de tratamento necessário, e não estético. Em conclusão, os elementos dos autos não denotam a probabilidade de provimento do presente recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora